Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729131-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IESA OLEO &amp; GAS S.A e outros (GRUPO INEPAR), ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA -ME, ora exequente/agravada. Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinara o arresto de "eventual crédito das partes executadas" no rosto dos autos do processo REsp no 1692985/SP, com trâmite no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Informam que o grupo empresarial agravante se encontra em Recuperação Judicial, cujo plano fora homologado no ano de 2015. Alegam que, embora os créditos perseguidos pela exequente/agravada tenham se constituído no ano de 2019, posteriormente à homologação do plano de recuperação judicial (créditos extraconcursais), o Juízo de 1o Grau, prolator da decisão agravada, não possui competência para determinar atos constritivos sobre o grupo empresarial agravante, em face de eventual impacto no concurso de credores listado no procedimento de Recuperação Judicial. Nesse contexto, requereram, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrido, de modo que seja indeferido o pedido de arresto formulado pela parte exequente na origem. Esta relatoria atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso (ID Num. 29357649), de modo que a decisão agravada, por meio da qual fora deferido pedido de arresto formulado pela exequente, tivera sua eficácia imediata sobrestada. O julgamento do mérito recursal se encontra pautado para a 25a Sessão Ordinária por Videoconferência da Colenda 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, designada para a data de 23/11/2022 (ID Num. 40815714). No presente momento processual, a exequente/agravada formula pedidos cautelares para fins de realização de bloqueios de quantias que assegurem o pagamento dos créditos os quais persegue (ID Num. 41367206), quais sejam: “1) O bloqueio do valor de R$ 13.323.039,55 (valor histórico de R$ 9.603.235,18), ou seja, do valor integral e atualizado da Execução no 0725617- 14.2021.8.07.0001, deferido em sede de 1o Grau pela 2a VETE do TJDFT; 2) Ou, caso V. Exa. entenda que tal valor seja inadequado, determine o bloqueio da quantia atualizada de R$ 10.932.785,41, correspondente à parcela já reconhecida em Sentença (Cláusula 3.2) acrescida do valor relativo à cessão de créditos do REsp 1.692.985-SP à BTA (Cláusula 3.1.2). (...). 3) Por fim, na remota hipótese de indeferimento dos pedidos anteriores, seja ao menos determinado o bloqueio da parcela correspondente à cessão de créditos já realizada pelas Agravantes em favor da Agravada, no montante atualizado de R$ 3.983.756,90, caso contrário restará configurada apropriação indébita e consequente enriquecimento ilícito por parte das Agravantes.” É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no que se refere aos pedidos de bloqueios de créditos na ação de no 0725617- 14.2021.8.07.0001; e “da parcela correspondente à cessão de créditos já realizada pelas agravantes em favor da agravada, no montante atualizado de R$ 3.983.756,90” (ID Num. 41367206), não se deve conhecer de tais requerimentos, uma vez que não se encontram dentro dos limites da matéria devolvida a esta instância revisora. Tais pedidos tratam-se, em verdade, de inovação recursal, de modo que, se apreciados por esta relatoria, importariam em supressão de instância, uma vez inexistentes registros de submissão desses requerimentos ao Juízo de 1o grau processante dos autos de origem. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1613257, 07117753320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). No que se refere ao pedido para a realização de “bloqueio da quantia atualizada de R$ 10.932.785,41, correspondente à parcela já reconhecida em sentença (Cláusula 3.2), acrescida do valor relativo à cessão de créditos do REsp 1.692.985-SP” (ID Num. 41367206), tem-se que tal requerimento se confunde com o exato mérito recursal, o qual já se encontra apto para apreciação, não devendo ser antecipado, tampouco analisado por esta via de cognição sumária. Nesse sentido, já se posicionou esta Eg. Corte de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não é e não pode função da tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravada, uma vez que o provimento judicial por ela perseguido encontra a totalidade do mérito posto no recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos pedidos identificados pelos números “1” e “3”, declinados na petição de (ID Num. 41367206); e INDEFIRO o pedido identificado pelo número “2” na mesma petição apontada. Mantenha-se o presente agravo de instrumento na pauta de julgamento da mencionada 25a Sessão Ordinária por Videoconferência da Colenda 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, designada para a data de 23/11/2022 (ID Num. 40815714). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2022 16:10:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora